Tribunal: TJDFT
Processo: 0740294-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0740294-52.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ROSINEIDE ALVES DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO GUARÁ DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado JULIANO ABADIO CALAND JULIÃO em favor de ROSINEIDE ALVES DOS SANTOS, por não se conformar com “a instauração do inquérito policial n° 118/2021, em apuração na DECRIN na DPE. E COM A DECISAO DO JUIZO DO PROCESSO 0708090-10.2021.8.07.0014, DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO GUARA”. Narra o impetrante que foi instaurado o Inquérito Policial n. 118/2021 em apuração na DECRIN/DPE, tratando de suposta violação da Lei n. 13.146/2015 (Estatuto de Pessoa com Deficiência). Aduz que o inquérito policial relata que o Sr. PEDRO HENRIQUE ARAZINE GODOY DE CARVALHO COSTA ANDRADE foi tomar a segunda dose da vacina da Covid-19 no posto de saúde, onde a paciente trabalha, e, ao pleitear prioridade em seu atendimento, tendo em vista que é autista, gerou tumulto, sendo chamada a Polícia Militar. Aduz que o Sr. PEDRO, ao contrário do que afirmou, não sofreu qualquer tipo de discriminação ou violação de direitos e teve atendimento prioritário, de modo que a paciente ROSINEIDE não é responsável pelos delitos que lhe são imputados. Requer em liminar e no mérito, o “trancamento de referida ação penal contra a Sr ROSINEIDE ALVES DOS SANTOS ANTUNES proposta junto A DECRIN, ocorrência No 118/2021”. É o relatório. Decido. Constitui atribuição do relator, entre outras, a de “admitir ou rejeitar ação originária, negando-lhe seguimento quando manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicada ou contrária à súmula ou à jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior” (art. 87, III, RITJDFT). O writ não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Primeiro, porque não foi juntado aos autos nenhum documento do processo originário, peças indispensáveis à controvérsia, capazes, assim, de evidenciar a pretensão perquerida, bem como a veracidade do alegado, o que, inexoravelmente, acarreta a inadmissão do writ por deficiência na instrução. Segundo, porque não se admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de recurso específico. Em consulta aos dados do processo referência (0707162-59.2021.8.07.0014 – PJ1), verifica-se que ainda não foi oferecida denúncia, estando os autos eletrônicos na Delegacia Especial de Repressão aos Crimes por Discriminação Racial, Religiosa ou por Orientação Sexual ou contra a Pessoa Idosa ou com Deficiência para diligências, conforme requerido pelo MPDFT. A autoridade coatora do Inquérito Policial é o respectivo Delegado de Polícia e a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0708090-10.2021.8.07.0014 em primeira instância, no qual requereu o trancamento do Inquérito Policial no 118/2021. A ordem foi denegada, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, c/c com o artigo 3o do Código de Processo Penal, pelo MM. Juiz da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará em 9/12/2021. Contra esta decisão foi impetrado o presente habeas corpus. Ocorre que a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau que denegou a ordem de habeas corpus que tinha por objetivo o trancamento do inquérito policial deve ser formulado por meio recurso em sentido estrito, pois tal recurso é o apropriado para enfrentar a matéria atinente ao constrangimento suscitado, conforme preceitua o artigo 581, X, do Código de Processo Penal: “Art. 581. Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença que: (...) X) conceder ou negar a ordem de habeas corpus”. Embora seja possível concessão de habeas corpus de ofício (art. 654, §2o, do CPP), sua incidência tem contornos definidos constitucionalmente (art. 5o, LXVIII, da CF), e, como tal, mesmo ex ofício, seu cabimento se restringe a hipóteses de flagrante violência ou coação na liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, o que não se vê da situação dos autos, na qual não se constata, nos limites da cognição possível desta actio, qualquer constrangimento indevido à paciente decorrente da investigação realizada pela Polícia Civil. Sobre a impossibilidade de se utilizar o habeas corpus como sucedâneo de recurso específico, trago à colação o seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal: EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA AVALIAÇÃO DESTA MODALIDADE DE PRESCRIÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal ou revisão criminal. (...) (HC 139438 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-156 DIVULG 22-06-2020 PUBLIC 23-06-2020) Diante do exposto, com fulcro no inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta Corte, INADMITO o presente habeas corpus. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 16 de dezembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador